Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-74.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O RÉU COMO INCURSO NOS ARTS. 129, §13, E 147, CAPUT, AMBOS DO CP. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO MANTIDA. AMEAÇA. ATIPICIDADE. DOLO NÃO EVIDENCIADO. TEMOR NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovada a autoria da violência física à vítima, mas, inexistindo nos autos prova técnica comprovando as lesões sofridas, não há falar em condenação pelo crime previsto no art. 129, §13o, do Código Penal, devendo ser mantida a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 da Lei no 3.688/1941, na forma dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006.
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal” (AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 26/8/2019.)
3. Para configurar o crime de ameaça, é necessário que a promessa de um mal injusto e grave tenha causado efetiva intimidação, temor ou abalo psíquico na vítima, ou seja, a ameaça deve ser capaz de gerar um impacto real no estado emocional ou psicológico da pessoa ameaçada para que o crime seja caracterizado. No caso em apreço, não restou evidenciado, diante dos depoimentos da vítima, que ela tenha se sentido intimidada com as ameaças proferidas pelo réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.